Tribunal: TJMT
Processo: 1021136-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE – MANDADO DE SEGURANÇA No 1021136-58.2020.811.0000
IMPETRANTE: JUAREZ PASCOAL
IMPETRADO: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUAREZ PASCOAL contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO, consubstanciado na determinação de penhora e avaliação do veículo Iveco/Satralishd 490S38TN, placa MFM 8206 e SR/RANDON CA, placa NJG 7266, nomeando o exequente com depositário fiel.
É o relatório.
Decido.
De início, registro que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, a luz da existência de prova pré-constituída.
Conforme relatado, o ato reputado ilegal no presente mandamus é a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino, que determinou a penhora de bens, em execução de título extrajudicial.
Depreende-se do exame dos autos que a autoridade coatora em questão é um magistrado do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO, o que atrai a competência da Turma Recursal.
Com efeito, incabível a impetração do presente mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça que não tem competência para revisar as decisões proferidas no Juizado Especial Cível.
O Juizado Especial tem estruturação própria que não se vincula, nem se confunde com a Justiça Comum.
O Tribunal de Justiça não possui competência para rever decisões lá proferidas como se órgão recursal do JEC fosse.
A propósito, esse é o entendimento desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE ATUA EM JUIZADO ESPECIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL - PRECEDENTES - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA COMPETENTE. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para processar e julgar ação mandamental impetrada contra ato de Juiz que atua em Juizado Especial é da respectiva Turma Recursal. Precedentes.
(N.U 0044090-96.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2012, Publicado no DJE 19/12/2012)
Destarte, equivocada a parte ao manejar o presente expediente a esta Câmara Cível.
Neste sentido, a jurisprudência:
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EXARADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. Os Juizados Especiais contam com estrutura própria, desvinculada da Justiça Comum, não possuindo o Tribunal de Justiça competência para rever decisões lá proferidas como se órgão recursal do JEC fosse. Precedentes deste Tribunal e do STJ ..”. (Mandado de Segurança No 70018697334, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 22/02/2007).
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS PARA APRECIAÇÃO. Tendo o Juizado Especial estruturação própria que não se vincula nem se confunde com a Justiça Comum, o Tribunal de Justiça não possui competência para rever decisões lá proferidas como se órgão recursal do JEC fosse ...” (Mandado de Segurança No 70018198051, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 28/12/2006).
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EXARADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS PARA APRECIAÇÃO E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E STJ. O Tribunal de Justiça não possui competência para rever decisões proferidas pelo JEC como se órgão recursal fosse. Precedentes deste Tribunal e do STJ ... (Mandado de Segurança No 70018076026, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/12/2006).
Também nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE ATUA EM JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência para processar e julgar ação mandamental impetrada contra ato de juizado especial é da respectiva Turma Recursal. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ-5a Turma, REsp no 302143/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.04.06, DJ 05.06.06, p. 308, v.u.)
Ressalto, por derradeiro, que o Tribunal de Justiça somente possui competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Turma Recursal, e, mesmo assim, excepcionalmente, ou seja, quando o ato atacado é teratológico, como se depreende da leitura do art. 17-B, I, b, do RITJ/MT, verbis:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
I - Processar e julgar:
[...]
b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; [Destaquei]
Ante o exposto, em atenção ao artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, DECLARO a incompetência deste Tribunal, bem como determino o encaminhamento dos presentes autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, para ali ser redistribuído conforme as regras internas de competência, em homenagem ao princípio da celeridade e da economia processual.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora